Tribunal: TJBA
Processo: 0001625-92.2014.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001625-92.2014.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ELANY ANDRADE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANA HELENA SANTOS DOS REIS, SILAS DA SILVA FREIRE

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Servidor público municipal. Progressão funcional automática. Reajuste trienal previsto em lei municipal. Norma de aplicação direta. Cumprimento vinculado pela administração pública. Implantação em folha e multa cominatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por sindicato na qualidade de substituto processual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito dos servidores substituídos ao reajuste trienal de 3% sobre o salário base, a partir de 12/03/2011, com pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal, implantação em folha e imposição de multa diária para o caso de descumprimento. Na origem, sustentou-se que o art. 4º da Lei Municipal nº 286/2008 assegura mudança automática de classe a cada três anos de efetivo exercício, com reajuste correspondente de 3% sobre o salário base, e requereu-se o pagamento das diferenças acumuladas e das parcelas vincendas.

II. Questão em discussão

2.Há 4 questões em discussão: (i) definir se o sindicato possui legitimidade ativa para ajuizar a demanda como substituto processual dos servidores; (ii) estabelecer se o art. 4º da Lei Municipal nº 286/2008 veicula norma autoaplicável, apta a assegurar progressão automática de classe e reajuste trienal independentemente de ato administrativo discricionário ou regulamentação; (iii) determinar se restrições orçamentárias, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 169 da Constituição Federal afastam a exigibilidade da vantagem legalmente prevista; e (iv) definir se devem ser mantidas a implantação em folha e a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3.O sindicato detém legitimidade ativa para atuar como substituto processual da categoria, independentemente de autorização expressa dos substituídos, quando a controvérsia versa sobre pretensão homogênea fundada em idêntico suporte normativo e vinculada ao regime remuneratório dos servidores, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal.
4.O art. 4º da Lei Municipal nº 286/2008 estabelece, em linguagem cogente, que os servidores efetivos serão automaticamente mudados de classe a cada três anos, sem prévia avaliação, assegurando reajuste de 3% sobre o salário base a cada classe avançada, o que revela norma clara e de aplicação direta.
5.A Administração Pública não dispõe de margem de discricionariedade para negar vantagem funcional expressamente prevista em lei, porque o ato administrativo exigido para implementação do reajuste possui natureza meramente declaratória e operacional.
6.O reajuste trienal decorre objetivamente do implemento do tempo de serviço e da progressão funcional legalmente prevista, de modo que não depende de regulamentação complementar nem de ato administrativo constitutivo do direito.
7.A invocação de restrições orçamentárias, da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 169 da Constituição Federal não afasta o cumprimento de vantagem remuneratória instituída por lei municipal vigente, pois a hipótese não envolve criação judicial de despesa, mas mera exigência de observância de comando legal preexistente.
8.O reajuste incide sobre o salário base do cargo, conforme expressa previsão legal, não sobre complemento eventualmente pago para assegurar o salário mínimo, sendo inviável afastar a incidência com fundamento em alegado “salário teórico”, quando a própria demanda visa recompor diferenças oriundas do descumprimento do plano de cargos.
9.Os reajustes trienais são cumulativos entre si, porque constituem consequência natural do avanço sucessivo de classes previsto na lei municipal, sem que isso represente criação judicial de novos percentuais.
10.A multa cominatória fixada para compelir a implantação em folha encontra amparo no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva e intimidatória, mostra-se proporcional por ter sido limitada a teto máximo e pode ser posteriormente reavaliada em caso de excesso ou insuficiência.
11.Inexistindo ilegalidade, erro de julgamento ou impugnação recursal apta a infirmar especificamente a fundamentação da sentença, impõe-se a manutenção integral do decisum, com majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0001625-92.2014.8.05.0057, em que é apelante
MUNICIPIO DE FATIMA
e apelados

MARIA ELANY ANDRADE DE OLIVEIRA e SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE FATIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.